Tribunal: TJMT
Processo: 1022768-08.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022768-08.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIRLEI GONCALVES DA SILVA - CPF: 666.948.681-20 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E BANCÁRIO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. EMPRÉSTIMO
E ABERTURA DE CONTA OBJETO DE FRAUDE. C
ONTA BANCÁRIA MANIPULADA POR TERCEIROS
.
COMPENSAÇÃO ILEGÍTIMA UMA VEZ QUE A AUTORA NÃO RECEBEU O VALOR. VÍCIO SANADO.
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Embargos de declaração opostos por Sirlei Gonçalves da Silva contra acórdão que deu parcial provimento a seu recurso de apelação, majorando a indenização por danos morais em decorrência de empréstimo fraudulento contratado em seu nome junto ao Banco Itaú Consignado S/A. A embargante alega omissão quanto à apreciação de peça complementar e a indevida compensação de valores relativos ao empréstimo fraudulento, afirmando que nunca teve acesso à conta bancária em que o valor foi creditado, pois
esta
também foi aberta fraudulentamente.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à compensação de valores e à análise da peça complementar apresentada pela embargante; (
ii
) estabelecer se a compensação dos valores provenientes do empréstimo fraudulento é legítima, considerando que a embargante não teve acesso à quantia transferida para a conta fraudulenta.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições ou obscuridades em decisões judiciais, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

4. A omissão apontada pela embargante no tocante à compensação dos valores depositados na conta bancária aberta fraudulentamente é verificada, uma vez que a sentença não tratou adequadamente da questão.

5. Embora o valor do empréstimo tenha sido creditado em conta bancária em nome da embargante, essa conta foi aberta e manipulada por terceiros, de modo que ela não se beneficiou do montante. Assim, não há justificativa para a compensação dos valores.

6. A jurisprudência confirma que, em casos de fraude, onde o empréstimo é contratado e o crédito depositado em conta aberta por terceiros, a compensação de valores não se legitima, dado que o titular da conta não usufruiu dos valores creditados.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.

*Tese de julgamento*:

1. A compensação de valores decorrentes de empréstimo fraudulento não se legitima quando o titular da conta bancária utilizada na fraude não usufruiu do crédito depositado.

2. Em casos de fraude bancária, o reconhecimento da nulidade do contrato de empréstimo estende-se ao cancelamento das obrigações financeiras, sem imposição de compensação ao prejudicado.

______

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.

*Jurisprudência relevante citada*: TJ-SP, Apelação Cível no 1014955-05.2021.8.26.0577, Rel. Des. José Marcos Marrone, 23a Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por

Sirlei Gonçalves da Silva
,
contra o acórdão que
deu parcial

provimento ao

seu
recurso
de apelação, interposto
em face do
embargad
o
Banco Itaú Consignado S/A
,

para majorar o valor da

indenização por danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que nos moldes determinados na sentença, deverá ser rateada pel
os

requeridos
, sendo cada um responsável por 50%.

Em apertada síntese,
a
embargante alega
que o acórdão vergastado é omisso, pedindo pelo acolhimento do recurso para sanar o vício indicado.

Sustenta
que não foi apreciada sua peça de complementação às razões recursais, contida no id 234278677.

Pondera que indevida a compensação dos valores
.

Afirma que
nunca teve acesso à conta bancária para a qual foi enviada
a quantia
liberad
a
pelo banco,
considerando
que a conta
também foi
objeto de fraude,
tal como
o empréstimo realizado
.

P
ugna pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar o vício alegado.

C
ontrarrazões
pela rejeição do recurso, id 245617161.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em apertada síntese,
a
embargante alega
que o acórdão vergastado é omisso, pedindo pelo acolhimento do recurso para sanar o vício indicado.

Sustenta que não foi apreciada sua peça de complementação às razões recursais, contida no id 234278677.

Pondera que indevida a compensação dos valores.

Afirma que nunca teve acesso à conta bancária para a qual foi enviada a quantia liberada pelo banco, considerando que a conta também foi objeto de fraude, tal como o empréstimo realizado.

Pois bem.

O recurso merece parcial provimento.

Com efeito, comporta acolhimento os declaratórios
para análise
da compensação
impugnada
, porquanto,
resta
verificada a omissão.

Diante disso, cumpre a análise da matéria.

Apura-se dos autos que evidenciada e incontroversa a fraude na
contrat
ação
d
o
empréstimo de no 639388734
, motivo pelo qual, foi declarada a nulidade do contrato.

Vê-se que além da contratação d
o
empréstimo,
foi aberta
conta em nome da embargante, junto ao embargado
N
U
Pagamentos

(
conta corrente no 81849627-1, agência 1
), para a qual
foi remetida a quantia proveniente
do empréstimo fraudulento.

Nota-se que além de declarar a nulidade do empréstimo, a sentença também determinou
o cancelamento definitivo da
referida
conta corrente
objeto da fraude.

Em vista disso, tem razão a embargante quando afirma que não teve acesso aos valores, uma vez que foram transferidos aos fraudadores.

Nesse contexto, embora conste que o valor do empréstimo foi creditado em conta bancária de titularidade da embargante, a referida conta foi aberta e manipulada pelos estelionatários, não tendo
esta
se beneficiado dos valores, não havendo razão para “devolver” a quantia.

Desta forma,
a compensação não se
legitima, uma vez que não foi
a autora/embargante
quem recebeu o respectivo valor.

A propósito:

“
Ementa:
Declaratória - Empréstimo consignado – Incontroverso que o empréstimo consignado realizado no benefício previdenciário do autor, no valor de R$ 21.697,81, não foi por ele firmado - Prova pericial grafotécnica que apurou a falsidade da assinatura aposta no contrato em questão - Declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes no que se refere ao ventilado contrato, assim como de inexigibilidade dos valores dele decorrentes, que se revelou legítima. Empréstimo fraudulento – Crédito depositado em conta aberta por pessoa estranha - Restituição do valor do empréstimo fraudulento e pretensão à compensação que não se legitimam, uma vez que não foi o autor quem recebeu o respectivo valor. Empréstimo consignado - Repetição de indébito – Pretendido pelo banco réu o afastamento da restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor – Inadmissibilidade – STJ que decidiu que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança imerecida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva - Pronunciamentos atuais do STJ que se aplicam ao caso em tela – Efeitos desses precedentes que foram modulados para que a restituição em dobro do indébito seja aplicada apenas a cobranças efetuadas após a data da publicação dos respectivos acórdãos – Caso em que o vencimento da primeira parcela estava previsto para abril de 2021, logo, depois da publicação dos citados precedentes, ocorrida em 30.3.2021 – Sentença de procedência parcial da ação mantida - Apelo do banco réu desprovido
”
.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1014955-05.2021.8.26.0577 São José dos Campos, Relator: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 31/01/2024, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)

Diante do exposto,
ACOLHO

estes embargos declaratórios, para sanar a omissão apontada e
analisar a matéria,
a fim de afastar a compensação dos valores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024